Tribunal: STF
Processo: ARE 1384697
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Iporá/GO (peça 24), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, no ponto objeto de impugnação excepcional, restou assim ementado (peça 15):



    [...] 4 - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ELABORAR PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA QUE FOI OCUPADA INDEVIDAMENTE POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO. 



    Verificada a desídia do Poder Executivo Municipal em dar destinação apropriada à área, permitindo, inclusive, sua ocupação indevida, por mais de 07 anos, não configura ingerência do Poder Judiciário no âmbito da Administração do Município, a imposição de elaboração projeto de urbanização de tal área, uma vez que trata-se de simples determinação para cumprimento daquilo que foi legalmente estabelecido quando da efetivação do loteamento, cumprindo, assim, o Judiciário, seu dever de controle da legalidade.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 2º da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] o acórdão de origem, sob o pretexto de estar exercendo o controle da legalidade dos atos ou omissões administrativas, invadiu direta e frontalmente a competência privativa do Poder Executivo, imiscuindo-se na função exclusiva do administrador público. 



    A alegação de cumprimento do controle da legalidade não tem qualquer ligação com a realidade específica, é mero disfarce para justificar a intolerável invasão de competência do Poder Executivo. 



    No ponto, conforme posto nos Embargos de Declaração, não foi indicado, pelo autor ou pelo acórdão recorrido, qual seria a ilegalidade cometida. Isto é, o acórdão de origem se valeu da sua função relativa ao controle da legalidade dos atos administrativos de forma inócua, vazia e genérica, em clara fuga da verdade, em autêntico sofisma. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido, no ponto que aqui interessa:



    Pretende o Apelante ainda a reforma da sentença para que ao Município de Iporá seja imposta a obrigação de fazer consistente em elaborar Projeto de Urbanização da área pública ocupada indevidamente com observação às normas técnicas. 



    Analisando o contexto probatório acostado no processo, vejo que nesse ponto merece reforma a sentença. 



    Realmente, em obediência ao princípio da separação e independência dos poderes, é vedado ao Judiciário ingressar na esfera administrativa a fim de ditar as diretrizes a serem tomadas pelo Poder Executivo como se administrador fosse. 



    Porém, como Poder Judicante, a ele cabe a intervenção, quando provocado, como é o caso, para afastar as ilegalidades apontadas pelo autor da ação. 



    No caso em tela, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, o que pretende o Ministério Público não é a imposição ao Município de fazer determinada obra de acordo com as diretrizes pré-determinadas pelo requerente, mas uma elaboração de um Projeto de Urbanização da área pública em questão, a fim de que sua destinação legal seja atingida. 



    A necessidade de tal projeto se verifica pela desídia do Poder Executivo Municipal em dar destinação apropriada à área, permitindo, inclusive, sua ocupação indevida, por mais de 07 anos. 



    Impor ao Município de Iporá a elaboração de tal projeto não configura ingerência do Poder Judiciário no Executivo, mas simples determinação para cumprimento daquilo que foi legalmente estabelecido, quando da efetivação do loteamento, cumprindo, assim, seu dever de controle da legalidade. 



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em  avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator